Tribunal: TJES
Processo: 0013871-41.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013871-41.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA
APELADO: COSME ANTONIO GOMES e outros
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

acompanhar o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

VOTO

SABEMI PREVIDÊNCIA PRIVADA

interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(fls. 402/407), integralizada à fl. 421, proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
proposta por
COSME ANTONIO GOMES
e
TANIA MARIA GOMES
em desfavor da Recorrente, cujo
decisum
acolheu os pedidos exordiais para condenar a Recorrente
“ao pagamento do seguro conforme as respectivas cotas de cada autor, valores a serem apurados em liquidação de sentença, a serem acrescidos de correção monetária pelo índice oficial do E. TJ/Es desde o desembolso pela demandante até a citação e, após a citação, juros e correção pela taxa Selic. Condeno, ainda, a ré ao pagamento de indenização por danos danos morais aos autores, que fixo em R$ 5.000,00 para cada um deles, valor a ser acrescido de juros legais a partir da citação até a sentença, e juros e correção monetária pela Taxa SELIC desde a publicação da sentença até o pagamento. Assim, nesta ocasião, RESOLVO O PROCESSO COM JULGAMENTO DE SEU MÉRITO na forma do art. 487, I do NCPC.,
, condenando a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, os quais restaram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
”

Sustenta a Recorrente, em síntese, sustenta que “
a situação narrada nos autos pode ser considerada como uma simples má execução contratual, não havendo que falar em lesão a atributo da personalidade, que somente restaria configurada em caráter excepcional, caso houvesse demonstração de eventual humilhação ou outra violação a direito pessoal, inexistente no caso dos autos.
”

Sucessivamente, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais.

Destarte, nota-se que a controvérsia recursal cinge-se em saber apenas se é devida indenização por danos morais pela Seguradora Recorrente em virtude da negativa da cobertura securitária.

Na hipótese, não obstante a inexistência de discussão acerca do erro ou acerto da Recorrente ao promover a negativa da cobertura securitária, o que, frise-se, não é objeto do pedido recursal, notadamente considerando a ausência de impugnação ao capítulo da Sentença que condenou-a ao pagamento da indenização, das circunstâncias narradas não resulta,
ipso facto
, a configuração de dano moral indenizável aos Beneficiários do seguro, máxime porque em nenhum momento restou descrita por eles qualquer situação que desbordasse do mero inadimplemento contratual.

Neste sentido, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

“
EMENTA
: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA
. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados
.

2.

No caso dos autos, a Corte de origem, ao dirimir a controvérsia, constatou que, embora devido o pagamento do seguro de vida, não ficou configurada nenhuma circunstância fática que tenha agravado a situação da autora, não sendo o caso de reconhecer o direito a indenização por danos morais
.

3.
Infirmar as conclusões do julgado, alterando as premissas fáticas nele delineadas para reconhecer a configuração dos danos morais pleiteados, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
, AgInt no REsp 1553703/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017)

Na hipótese dos autos, além de não ter sido demonstrada, sequer foi descrita na Exordial qualquer circunstância apta a amparar a pretensão indenizatória por danos morais, a qual restou deduzida única e exclusivamente por conta da negativa da cobertura securitária, não havendo, neste contexto, nenhum elemento fático-probatório a evidenciar que a postura da Seguradora produzira efeitos danosos para além do mero dissabor e aborrecimento decorrente de seu inadimplemento contratual a ponto de ensejar a pretendida reparação extrapatrimonial.

Isto posto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, e, via de consequência, condenar os Recorridos ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbências arbitrados na Sentença, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução, em razão do
deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, aplica-se a regra inserta no § 3º, do artigo 98, do mesmo Diploma Legal.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POSTULADA APENAS COM AMPARO NO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO PARA ALÉM DO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO DE SEGURO. PEDIDO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

“Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.”
(STJ, AgInt no REsp 1553703/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017).

II.
Na hipótese dos autos, não obstante a inexistência de discussão acerca do erro ou acerto da Recorrente ao promover a negativa da cobertura securitária, o que, frise-se, não é objeto do pedido recursal, notadamente considerando a ausência de impugnação ao capítulo da Sentença que condenou-a ao pagamento da indenização, das circunstâncias narradas não resulta,
ipso facto
, a configuração de dano moral indenizável aos Beneficiários do seguro, máxime porque em nenhum momento restou descrita por eles qualquer situação que desbordasse do mero inadimplemento contratual

III.
A rigor, não restou descrita na Exordial qualquer circunstância apta a amparar a pretensão indenizatória por danos morais, a qual restou deduzida única e exclusivamente por conta da negativa da cobertura securitária, não havendo, neste contexto, nenhum elemento fático-probatório a evidenciar que a postura da Seguradora produzira efeitos danosos para além do mero dissabor e aborrecimento decorrente de seu inadimplemento contratual a ponto de ensejar a pretendida reparação extrapatrimonial.

IV.
Recurso de Apelação Cível conhecido e provido
,
para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, e, via de consequência, condenar os Recorridos ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbências arbitrados na Sentença, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a execução, em razão do
deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, aplica-se a regra inserta no § 3º, do artigo 98, do mesmo Diploma Legal
.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conferir provimento ao Recurso, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, e, via de consequência, condenar os Recorridos ao pagamento de metade das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbências arbitrados na origem, suspendendo a exigibilidade do pagamento ante a aplicação da regra inserta no § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto do Eminente Relator.